Tribunal: TCU
Processo: 017.597/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42025, modalidade Concorrência e Uasg 460149 (Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra remanescente da construção de quadra escolar coberta com vestiário.)

Inteiro teor:
Acórdão 2124/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.597/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta/MG. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Emerson Barros Pinheiro, representando Apogeu Projetos e Construções Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, ao representante à Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta/MG; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.